Tribunal: STF
Processo: HC 202370
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Sergio Martins dos Santos e outros em favor de Redivaldo Ferreira, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 665.344/PR.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator (evento 2):
    “(...).
    De início, esclareço que "conforme dispõe o art. 34, XVIII e XX, do RISTJ, é possível o julgamento do habeas corpus liminarmente pelo relator, em casos de ausência de divergência sobre a matéria no órgão colegiado" (AgRg no HC 622.930/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2020; sem grifos no original). 
    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 
    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    No caso, no que se refere aos fundamentos da custódia cautelar, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente valendo-se da seguinte motivação (fls. 39-40; sem grifos no original): 
    "No caso dos autos, há prova da existência do crime, como se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.1), boletim de ocorrência de seq. 1.8, autos de Exibição e Apreensão (movs. 1.12 e 1.13), de Constatação (mov. 1.14), bem como, pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante delito do autuado. Da mesma forma, há indícios suficientes da autoria delitiva, pois, segundo o relato dos autos, os guardas municipais receberam uma informação de que no local funcionaria uma distribuidora de bebidas, onde haveria tráfico de drogas. Lá chegando, depois de outras duas abordagens, viram o autuado lançando algo, que depois verificaram se tratar das drogas apreendidas. Mais, pela quantidade e forma de acondicionamento, em tese, restaria caracterizada a traficância. Pelos antecedentes do autuado, nota-se que tem maus antecedentes (condenações por crimes contra o patrimônio) e é reincidente, tendo uma condenação por homicídio, estando em cumprimento de pena (autos nº 0017907- 42.2011.8.16.0014). 
    Portanto, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nota-se que o autuado é pessoa potencialmente perigosa e mesmo em cumprimento de pena privativa de liberdade, teria, em tese, voltado a delinquir, praticando crime equiparado a hediondo. 
    Mais, em liberdade, poderá voltar a reincidir na prática de outros crimes igualmente graves, seja pelos da natureza pelo qual já cumpre pena, seja por novos tráficos. Logo, é evidente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Assim, a prisão processual é medida de rigor para a garantia da ordem pública. 
    Tratando-se de hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva, por óbvio, trata-se de valoração de fatos atuais justificadores da medida (artigo 212, § 2º, do Código de Processo Penal). 
    Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, com a presença da violação à ordem pública, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 
    O crime de tráfico, atribuído ao flagranteado, tem pena máxima superior a quatro anos, além da reincidência, preenchendo o disposto no artigo 313, do CPP. 
    O artigo 319 do Código de Processo Penal, estabeleceu medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, porém, estas, infelizmente, não são suficientes para acautelar a ordem pública e vencer o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, pois nem o cumprimento de pena anterior foi suficiente para tolher o aparente ímpeto criminoso do autuado. 
    Em conclusão: estão presentes os dois requisitos primordiais estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, da existência de requisito alternativo do artigo 313, do CPP e que o fundamento da custódia preventiva encontra-se igualmente preenchido. 
    Assim, pouco importa ter o autuado residência fixa e nem há como usar a Recomendação nº 62, do CNJ, face à clara periculosidade do autuado. 
    Finalmente, não há nenhuma prova de que tenha alguma situação particular de saúde que o coloque em grupo de risco para cumprimento de prisão domiciliar que, para a espécie, como dito acima, seria totalmente ineficaz.” 
    No acórdão ora impugnado, consignou o Tribunal de origem o que se segue, a respeito da prisão do Paciente (fls. 30-35; sem grifos no original): 
    "Através do excerto acima colacionado é possível vislumbrar que o que converteu a arbitrium prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente amparado na garantia da ordem pública, tendo sido acertadamente mencionado pelo Juízo o prévio envolvimento a quo do acusado com a seara criminosa. 
    Do que se depreende dos relatórios gerados pelo Sistema ‘Oráculo’ (mov. 10.1 da ação penal originária nº 0012613-57.2021.8.16.0014), é possível notar que o Sr. REDIVALDO ostenta prévias condenações criminais transitadas em julgado. 
    Assim, tem-se elementos factuais que demonstram que o paciente já deu mostras de adotar postura criminosa em outras ocasiões, sendo certo que a contumácia se reveste de solidez paramparar o decreto preventivo. 
    Ora, o fato de tornar a ser detido por conduta criminosa não pode ser desconsiderado, sendo permitida a presunção de que em liberdade o paciente não encontrará freios à perpetuação de injustos. 
    Tais indicativos de perseverança delituosa e sua concreta seriedade não permitem concluir diversamente da necessidade de se preservar a ordem pública. É indubitável que a contumácia conduz à sugestão de perigo e familiaridade com transgressões. 
    [...] 
    Portanto, não se evidenciam as conclamadas ilegalidade e carência de fundamentação do pronunciamento guerreado, o qual, diga-se, atende aos traçados da lei de regência, aos ensinamentos da doutrina e às recomendações da jurisprudência. 
    Vê-se, então, que o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal foi cumprido,pois se encontrou êxito ao imprimir o inafastável destaque aos pontos que conduziram ao recolhimento processual. 
    Destarte, não há que se falar em ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, eis que a deliberação exarada está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Importante registrar, outrossim, que o cárcere preventivo não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência quando a decisão respectiva atende aos requisitos processuais necessários, tratando-se de medida cautelar (carcer ad custodiam) que não implica em reconhecimento prematuro da culpabilidade, descartada, pois, indesejada antecipação de pena (carcer ad poenam). 
    Desta feita, demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, deixo de acatar essa insurreição. 
    […]
      Justamente por ter sido a decisão guerreada concretamente motivada, é que o Magistrado , convencido da imprescindibilidade do cárcere, entendeu ser inaplicável a quo qualquer das medidas cautelares diversas da prisão – previstas no art. 319 do Código de Processo Penal –. É de se concluir, por conseguinte, que quando essencial a prisão preventiva para garantia da ordem pública, mostram-se insuficientes para este fim as medidas diversas da prisão, a teor do artigo 282, do Código de Processo Penal. 
    […]
      A despeito das assertivas de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, per si, não autorizam o afastamento da cautela, máxime que o artigo 312 do Código de Processo Penal nada dispõe a esse respeito, emergindo claro que, presentes os requisitos expressamente elencados, deve a prisão ser decretada.” 
    Como se percebe, os fundamentos da prisão preventiva não se encontram desarrazoados, posto que ressaltam a reiteração delitiva do Paciente – que cometeu o presente delito quando em cumprimento de pena por crime anterior –, circunstância que, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 
    Com efeito, a prática anterior de delitos pelo Agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.
    Destaco as seguintes ementas, mutatis mutandis: 
    (…)
    No ponto, vale ainda referir que a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que eventualmente não haveria periculum libertatis na hipótese, pois não há em suas razões nenhum esclarecimento sobre se o crime anterior seria muito antigo, se não houve maior gravidade ou se para a consecução não foi empregada violência ou grave ameaça. 
    Por fim, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressaltam que, não obstante a reincidência reconhecida, ‘verifica-se claramente que não há informações de que o requerente tem a sua rotina voltada para o crime, prevalecendo assim, o princípio constitucional da presunção de inocência’. Mencionam a pandemia da Covid-19. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 202.369/PR, de minha relatoria, previamente distribuído. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora